Tribunal: STF
Processo: Rcl 56521
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S.A. propôs reclamação constitucional em face de decisão da 10ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos de n. 0101104-60.2017.5.01.0010, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48.



    Segundo a reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do Juízo reclamado, da sua competência para análise do vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Foi deferida medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o exame de mérito da ação.



    O Juízo reclamado prestou informações, narrando o histórico processual.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Afirma que não houve a formalização de contrato escrito quando da sua admissão, não tendo sido cumpridos os requisitos da Lei 11.442/2007. Alega, ainda, presentes todos os fatores que caracterizam vínculo empregatício. Desse modo, aduz não haver aderência em relação ao decidido na ADC 48. 



    Em face da decisão liminar, a parte beneficiária interpôs agravo interno.



    O Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação, por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado.



    É o relatório.



    2. Esta Suprema Corte, em 15/4/2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei 11.442/07 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, tenho que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 54.197, ministro Dias Toffoli, DJe 28/06/2022; Rcl 54.160, ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/06/2022; Rcl 52.786, ministro Roberto Barroso, DJe 22/06/2022; Rcl 52.854, ministro Gilmar Mendes, DJe 08/06/2022; Rcl 51.716, ministro André Mendonça, DJe 51.716.



    Na decisão reclamada, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, pelos fundamentos que seguem transcritos:



    O contrato de motorista agregado (Id. f752c8f ) é nulo de pleno direito, uma vez que não reflete a realidade dos fatos, já que ficou comprovado nos autos que a parte reclamante não tinha autonomia para prestar serviços tanto que usava crachá e camiseta com mesmo modelo e cor dos uniformes dos empregados da ré, usava aparelho celular fornecido pela ré, havia inclusive rígido controle de frequência seja por ter de voltar à empresa para prestar contas, seja por cumprir rota fixa pré-definida pela reclamada. Além disso, no caminhão do empregado constava simbolo da empresa ré. 



    O fato de a parte reclamante possuir registro na ANTT (Id. 1ebfd96 - Pág. 7) não desconfigura o vínculo de emprego, uma vez que tal situação partiu como exigência da reclamada para a prestação de serviços, já que o registro ocorreu em 20/02/2013 e a parte reclamante iniciou suas atividades laborativas em 09 /07/2013.  



    Dessa forma, por não configurado o trabalho autônomo, a parte reclamante sequer tinha capacidade financeira para o exercício da atividade, pois sua remuneração advinha dos serviços prestados para a reclamada, não tinha outra fonte de renda, não há que se falar em aplicação da Lei. 11.442/07 e consequentemente na aplicação da decisão do STF em ADC 48. 



    No que tange a ausência de pessoalidade, o fato de a testemunha Rodrigo Januário dizer que se o agregado não pudesse comparecer podia indicar alguém que já tivesse cadastro na empresa; que é o agregado que indica o substituto, isso não desconfigura o vínculo de emprego, isso porque não poderia ser qualquer pessoa de sua confiança, mas sim alguém que já tivesse cadastro na reclamada. Além disso a testemunha não informou em momento algum que a parte reclamante efetivamente indicou alguém para trabalhar em seu lugar. 



    O fato de a parte reclamante perceber remuneração variada não descaracteriza vínculo de emprego, uma vez totalmente possível o empregado perceber somente parcela variável. 



    Nesse contexto, entendo que o ato reclamado está em desacordo com o decidido na ADC 48. 



    3. Do exposto, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Fica prejudicado o agravo interposto pela parte beneficiária, ante a insubsistência do ato recorrido.



    5. Comunique-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente